Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734110-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO FELIX PEREIRA, MARIA DAS GRACAS MACHADO PEREIRA DESPACHO À Secretaria da Turma para que cumpra a determinação de ID 40328866, excluindo do cadastro do processo eletrônico o agravado ESPÓLIO DE ANTONIO FELIX PEREIRA. Por outro lado, considerando que a agravada MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DA SILVA foi intimada e não constituiu procurador (ID 58482718 - págs 17 e 19), impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 346, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator